Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-48.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de Restituição de Valores Repassados Ilicitamente c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Alegado atraso na entrega do empreendimento – Contagem de prazo para entrega do imóvel deve ser realizada a partir da celebração do compromisso de compra e venda – Atraso não configurado – Entendimento deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de Restituição de Valores Repassados Ilicitamente c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Alegado atraso na entrega do empreendimento – Contagem de prazo para entrega do imóvel deve ser realizada a partir da celebração do compromisso de compra e venda – Atraso não configurado – Entendimento deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000031-48.2020.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
MARIA JOSE PONTES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
CONSTRUTORA
ATERPA
S/A,
J.DANTAS
S/A
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES e SAM - SONEL AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto no 20/43617
2/6
Voto no 20/43617
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz
Apelante: Maria Jose Pontes da Silva
Apelado: Construtora Aterpa S/A e outros
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de
Restituição de Valores Repassados Ilicitamente c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais – Alegado atraso
na entrega do empreendimento – Contagem de prazo para
entrega do imóvel deve ser realizada a partir da celebração
do compromisso de compra e venda – Atraso não
configurado – Entendimento deste E. Tribunal – Sentença
mantida – Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra r. sentença que
julgou improcedente Ação de Restituição de Valores Repassados
Ilicitamente c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais.
Apela a Autora aduzindo, em síntese, que a contagem do
prazo de 16 meses para a entrega do imóvel deve ser feita nos exatos
termos da cláusula contratual 12, ou seja, conforme o pactuado que foi a
partir do início das obras (06/05/2013), constituindo assim as Recorridas
em mora de 07/08/2014 a 03/07/2015. Afirma que deve haver
condenação das Recorridas à restituição de todos os juros de obra
repassados ilicitamente após o prazo ajustado no contrato para a entrega
do imóvel, bem como por lucros cessantes de 0,5%, ao mês, do valor do
contrato atualizado, no período da obra em atraso. Diz que é evidente
que sofreu danos extrapatrimoniais e ainda sofre agudamente com os
reflexos, sentindo-se desamparada pelas Recorridas que lhe tratam com
tanto descaso e apatia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto no 20/43617
3/6
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
Contrarrazões apresentadas (fls. 420/434).
É o Relatório.
O presente recurso não merece provimento.
Correta a fixação do termo de entrega das chaves em
07/08/2015 como constou da sentença.
A cláusula contratual Letra B - item B.9.2, consta
expressamente o prazo de construção/legalização em 16 meses (fls. 49).
Ademais, com relação à clausula no 12, remete à Letra B,
quanto ao período de construção, que dispõe:
“12 - PRAZO PARA CONSTRUÇÃO E LEGALIZAÇÃO
DA UNIDADE HABITACIONAL O prazo para o término da
construção e legalização do imóvel é aquele constante na Letra
"B.9.2", podendo ser prorrogado até a metade deste prazo,
quando restar comprovado caso fortuito ou força maior,
mediante
análise
técnica
e
autorização
da
CAIXA,
consubstanciada na regulamentação vigente (fls. 54)”.
Como foi especificado prazo de entrega do imóvel em 16
(dezesseis) meses, com encargos devidos pelo mutuário a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto no 20/43617
4/6
assinatura do contrato, não caracterizada a mora da parte ré, pois o
contrato foi assinado em 07/04/2014 (fls. 69) e a efetiva entrega das
chaves ocorreu em 03/07/2015 (fls. 79).
A tese da Recorrente de que a data de início da construção
em 06/05/2013 é a que deve ser a data de início da contagem do prazo
de 16 meses não pode prevalecer.
Este é o entendimento desta Colenda Câmara:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Atraso na entrega. Restituição de valores e indenização por
danos materiais. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. 1. Previsão de vinculação do prazo de entrega do
imóvel à assinatura do financiamento pela incorporadora.
Nulidade da cláusula. Violação do art. 39, XII, do CDC.
Considera-se como data certa para a entrega do imóvel o
prazo de 12 meses após celebração do contrato de
compromisso de compra e venda. Mantida a contagem do
prazo de entrega a partir da data da contratação do
financiamento pela incorporadora, por ausência de
impugnação da adquirente. Validade do prazo de
tolerância de até 180 dias. Súmula 164 do TJSP. Prazo
contratualmente previsto em 120 dias úteis. Contagem do
prazo em dias úteis que não excedeu 180 dias corridos.
Validade. Impossibilidade de acréscimo de prazo de 60 dias
úteis para entrega das chaves, por exceder o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto no 20/43617
5/6
tolerância máximo admitido para o cumprimento da
obrigação da vendedora. 2. Lucros cessantes. Presunção
pela não utilização do imóvel. Súmula no 162 do TJSP.
Percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado,
por mês de atraso. 3. É vedada a cumulação de multa
moratória com lucros cessantes (Tema Repetitivo no 970 do
E. STJ). Condenação indevida. 4. Juros de obras no
financiamento com a CEF. Responsabilidade da vendedora
pelo valor dispendido a esse título pela adquirente após o
prazo para a entrega. Incidência que cessaria com a
entrega. Reembolso devido. 5. Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível 1008876-83.2015.8.26.0071;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020).
Isto se deve ao fato de que a Tese no 996 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça determina que em aquisição de unidades
autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara,
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum
outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Ou seja, referida Tese impede que o início da contagem do
prazo se dê a partir da concessão do financiamento bancário, o que não é
o caso. O que o ocorreu na situação em tela é que, em conformidade
com a mesma Tese, o contrato estabeleceu, de forma clara, expressa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000031-48.2020.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto no 20/43617
6/6
inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, qual seja, 16 meses
da data da assinatura do mesmo.
Assim sendo, a r. sentença deve ser mantida na íntegra.
Destarte, em razão do improvimento do recurso majoro os
honorários advocatícios devidos pela Autora de R$1.000,00 para o
importe de R$ 1.300,00, nos termos do artigo 85, §o 11 do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator